Tribunal: STF
Processo: AI 527958
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO.
DEFICIÊNCIA. SÚMULA 288-STF.
I. - Cabe à agravante o dever de
vigilância na formação do instrumento. Súmula 288-STF.
II. - A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da
não-aplicação, na via recursal extraordinária, da disposição contida
 no art. 13 do Código de Processo Civil. Precedentes.
III. - Agravo
 não provido.